Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-55.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007451-55.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE CANDIDO DE SOUSA - CPF: 006.516.371-04 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), SPE CONCESSIONARIA AEROESTE AEROPORTOS S.A. - CNPJ: 34.331.544/0004-09 (RECORRIDO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), JEIDSON CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. A autora, portadora de paraplegia espástica e condições que a obrigam ao uso de cadeira de rodas, alegou que, desde 2012, enfrentava tratamento inadequado e vexatório ao ser transportada em voos saindo do aeroporto de Alta Floresta (MT), sendo carregada "nos braços" pelos funcionários, sem equipamentos apropriados, o que causou constrangimento e sofrimento físico e emocional. Pleiteou a condenação das rés ao pagamento de R$ 33.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o transporte da autora foi realizado de forma inadequada, configurando tratamento vexatório e gerando dano moral; (ii) definir se a ausência de cadeira robótica até 2023 no aeroporto caracteriza falha no serviço e justifica o pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas produzidas, incluindo vídeos e documentos, demonstram que o transporte da autora foi realizado com cadeira de rodas padrão, conforme protocolos de acessibilidade, não havendo indícios de tratamento humilhante ou inadequado por parte dos funcionários.

4.

A ausência temporária da cadeira robótica escaladora, cuja entrega foi postergada por questões de importação, não caracteriza falha no serviço, uma vez que foram utilizados procedimentos alternativos adequados, compatíveis com a infraestrutura de aeroportos de pequeno porte.

5.

A concessionária Aeroeste, responsável pela administração do aeroporto a partir de 2019, não pode ser responsabilizada por eventos anteriores à sua gestão, e no período de sua responsabilidade, seguiu os protocolos de acessibilidade vigentes.

6.

Não houve comprovação de ato ilícito ou de que o transporte inadequado tenha causado dano moral à autora, o que inviabiliza o pedido de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007451-55.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Josiane Candido de Sousa

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora portadora de paraplegia espástica e outras condições de saúde que a obrigam a utilizar cadeira de rodas, alega que, desde 2012, sempre enfrentou grandes dificuldades durante o embarque e desembarque em voos que partiam do aeroporto de Alta Floresta (MT) para Brasília (DF). Afirma que era constantemente carregada pelos funcionários "nos braços" de forma inadequada e desconfortável, sem uso de equipamentos apropriados, como rampas ou cadeiras especiais, o que resultava em grande constrangimento e sofrimento físico, especialmente após suas cirurgias e períodos de internação no Hospital Sarah Kubitschek. Segundo a autora, esse tratamento, além de humilhante, expôs sua integridade física e emocional, gerando impacto negativo durante o processo de recuperação. Com isso, requer a condenação das rés ao pagamento de R$ 33.000,00 (correspondente a 25 salários-mínimos) a título de danos morais, com fundamento no caráter pedagógico e disciplinar da condenação.

A recorrente afirma que foi transportada de maneira inadequada e vexatória, sendo carregada nos braços pelos funcionários do aeroporto durante o embarque e desembarque. Todavia, as provas produzidas, especialmente os vídeos e documentos, demonstram que o transporte foi realizado conforme os protocolos de acessibilidade vigentes. A recorrente foi assistida por uma cadeira de rodas padrão, sem qualquer indício de tratamento humilhante ou negligente por parte dos funcionários. Não houve comprovação de que o transporte tenha sido feito de forma imprópria ou que tenha causado dano moral à autora.

Assim, a alegação de transporte vexatório não se sustenta à luz dos fatos comprovados nos autos.

No tocante à alegação da recorrente sobre a inexistência de equipamento apropriado, como uma cadeira robótica, é importante esclarecer que, conforme documento do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentado pela autora na impugnação a contestação, o aeroporto de Alta Floresta
adquiriu uma cadeira robótica escaladora
em 30 de novembro de 2021. Entretanto, a entrega do equipamento foi postergada devido a complicações no processo de importação. A cadeira foi disponibilizada para uso apenas em dezembro de 2023, após os devidos testes e o treinamento dos funcionários responsáveis. Até a efetiva implementação do equipamento, o transporte de passageiros com necessidades especiais foi realizado com cadeiras de rodas padrão, seguindo as normas aplicáveis a aeroportos de pequeno porte, o que refuta a alegação de inadequação no atendimento.

Portanto, a falta temporária da cadeira robótica não caracteriza falha no serviço prestado pelas rés, uma vez que as limitações de infraestrutura foram superadas pelos procedimentos alternativos adequados.

A SPE Concessionária Aeroeste Aeroportos assumiu a administração do aeroporto de Alta Floresta a partir de 2019, e não pode ser responsabilizada por eventuais ocorrências anteriores a esse período. No que tange ao período de sua gestão, as provas apontam que os protocolos de acessibilidade foram seguidos, não havendo qualquer ato ilícito que justifique o pedido de indenização.

Diante da ausência de comprovação de ato ilícito e de dano moral, conclui-se que não há fundamento para a reforma da sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024